Tribunal: TJBA
Processo: 8000245-57.2020.8.05.0227
Classe: Apelação
Relator(a): LIDIVALDO REAICHE RAIMUNDO BRITTO
Órgão julgador: LIDIVALDO REAICHE RAIMUNDO BRITTO
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-05-11
Data de publicação: 2026-05-11

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

PROCESSO: APELAÇÃO CÍ
VEL
E AGRAVO INTERNO
N.
8000245-57.2020.8.05.0227

ÓRGÃO JULGADOR: PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL

RELATOR: DES. LIDIVALDO REAICHE RAIMUNDO BRITTO

AGRAVANTE:
MARIA VALDETE DE SOUZA MOREIRA

AGRAVADO: BANCO ITAÚ BMG CONSIGNADO S.A.

APELANTE:
BANCO ITAÚ BMG CONSIGNADO S.A.

ADVOGADO(S):
LUÍS CARLOS MONTEIRO LAURENÇO (OAB:BA16780-A)

APELAD
A
:
MARIA VALDETE DE SOUZA MOREIRA

ADVOGADO(S):
MARCOS PAULO DE ARAUJO SANTOS (OAB:BA24074-A)

ACORDÃO

Ementa
: DIREITO PROCESSUAL CIVIL E DIREITO DO CONSUMIDOR. AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL. CONTRATO BANCÁRIO. EMPRÉSTIMO CONSIGNADO. FRAUDE NA CONTRATAÇÃO. DESCONTOS INDEVIDOS EM BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO. COMPETÊNCIA DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA. ERRO MATERIAL NA INDICAÇÃO DO RITO. FUNGIBILIDADE RECURSAL. RESPONSABILIDADE OBJETIVA DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. ÔNUS DA PROVA DA AUTENTICIDADE DA ASSINATURA. RESTITUIÇÃO EM DOBRO. DANOS MORAIS. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO PARA RECONHECER A COMPETÊNCIA DO TRIBUNAL E, NO MÉRITO DA APELAÇÃO, NEGAR-LHE PROVIMENTO.

I. CASO EM EXAME

1. Agravo Interno interposto pela Demandante contra decisão monocrática que, nos autos da Apelação Cível originária da Ação Declaratória de Inexistência de Relação Jurídica c/c Repetição de Indébito e Indenização por Dano Moral, declinou da competência para uma das Turmas Recursais do Sistema dos Juizados Especiais. Na origem, a aposentada alegou não ter contratado empréstimo consignado, cujos descontos eram efetuados em seu benefício previdenciário. A sentença declarou inexistente o contrato, condenou a instituição financeira à restituição em dobro dos valores descontados e ao pagamento de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) por danos morais, com determinação de compensação do valor eventualmente creditado à Autora. O Banco interpôs “Recurso Inominado”, cuja remessa à Turma Recursal foi determinada pelo Juízo de origem.

II. QUEST
ÕES
EM DISCUSSÃO

2.

D
efinir se a competência para julgamento do recurso interposto pela
I
nstituição
F
inanceira é das Turmas Recursais dos Juizados Especiais ou do Tribunal de Justiça, considerando o procedimento efetivamente adotado na origem; e estabelecer se deve ser reformada a sentença, que declarou inexistente o contrato de empréstimo consignado e condenou o
B
anco à restituição dos valores descontados,
bem como
ao pagamento de indenização por dano moral.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A análise dos fólios demonstra que o processo tramitou integralmente sob o rito comum do Código de Processo Civil, sendo incompatíveis com o procedimento da Lei nº 9.099/95 a estrutura da sentença, a fase instrutória e a fixação de honorários sucumbenciais, razão pela qual a menção isolada ao “rito sumaríssimo”, em despacho, constitui mero erro material incapaz de alterar a natureza do procedimento.

4. O recurso cabível contra a sentença proferida no rito comum é a Apelação Cível, nos termos do art. 1.009 do CPC, e não o Recurso Inominado previsto no art. 41 da Lei nº 9.099/95.

5. A jurisprudência admite a aplicação do princípio da fungibilidade recursal, quando inexistente a má-fé e o recurso interposto preencher os requisitos de admissibilidade, em observância aos princípios da primazia do julgamento de mérito, da instrumentalidade das formas e da boa-fé processual.

6. Impugnada pelo consumidor a autenticidade da assinatura constante do contrato bancário, compete à Instituição Financeira comprovar sua autenticidade, conforme tese firmada pelo STJ, no Tema Repetitivo 1061.

7. O Banco não requereu a produção de prova pericial grafotécnica, limitando-se à realização de audiência para depoimento pessoal da Autora, prova insuficiente para comprovar a validade da contratação contestada.

8. Não comprovada a regularidade da contratação, configura-se falha na prestação do serviço, incidindo a responsabilidade civil objetiva da Instituição Financeira, fundada na teoria do risco do empreendimento e no art. 14 do Código de Defesa do Consumidor.

9. Fraudes praticadas por terceiros, no âmbito de operações bancárias, constituem fortuito interno, atraindo a responsabilidade objetiva, nos termos da Súmula n° 479 do STJ.

10. Demonstrada a cobrança indevida, é cabível a restituição em dobro dos valores descontados, conforme o art. 42, parágrafo único, do CDC e entendimento firmado pelo STJ no Tema Repetitivo n°929, quando evidenciada conduta contrária à boa-fé objetiva.

11.
A realização de descontos indevidos, em benefício previdenciário, configura dano moral
in re ipsa
, sendo adequado e proporcional o valor fixado de R$ 5.000,00
(cinco mil reais)
, considerado suficiente para compensar o dano e atender às funções pedagógica e sancionatória da indenização.

12.
A compensação do valor, eventualmente creditado na conta da Autora, deve ocorrer na fase de cumprimento de sentença, a fim de evitar enriquecimento sem causa.

IV. DISPOSITIVO

1
3.
Agravo
I
nterno provido. Apelação conhecida e desprovida.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, arts. 373, II, 1.009 e 85, §§2º e 11. CDC, arts. 14 e 42, parágrafo único. Lei nº 9.099/95, art. 41.

Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp 1.846.649/MA (Tema 1061). STJ, EAREsp 676.608/RS (Tema 929). STJ, Súmula 479. TJBA, Apelação Cível nº 8015919-69.2023.8.05.0001, Rel. Alberto Raimundo Gomes dos Santos, 2ª Câmara Cível, j. 11.03.2024.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de
A
gravo Interno e A
pelação Cível nº
8000245-57.2020.8.05.0227
, tendo como
Agravante/
Apela
da

MARIA VALDETE DE SOUZA MOREIRA,
sendo

A
gravado/A
pela
nte o
BANCO ITAÚ BMG CONSIGNADO S.A.

Acordam os Desembargadores
integrantes da Primeira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia,
à unanimidade
,
em
DAR P
ROVIMENTO ao Agravo Interno, reconhece
ndo
a competência desta Primeira Câmara Cível e, aplicando o princípio da fungibilidade, conheço do recurso interposto pelo
B
anco (ID 89635767) como Apelação Cível para, no mérito,
NEGAR-LHE PROVIMENTO
.